Tribunal: TJDFT
Processo: 0726329-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Verificado que o acórdão proferido em 2020 destoa da recente jurisprudência, devem ser acolhidos os embargos de declaração para a integração do julgado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, todavia, não há elementos para aferir se a penhora pretendida atingirá a dignidade dos devedores e de suas famílias. Não se sabe, sequer, o quanto ganham mensalmente e de onde tiram o sustento próprio e da família, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.